Tribunal: TJES
Processo: 0001702-34.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Fornecimento de Energia Elétrica; Assistência Judiciária Gratuita; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001702-34.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GERALDO RODRIGUES DA FONSECA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de um débito de R$ 9.854,99. O valor decorre de suposta irregularidade apurada em medidor de energia por meio de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A recorrente sustenta a legalidade do procedimento, com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, e a responsabilidade do consumidor pela custódia do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade do procedimento administrativo conduzido pela concessionária de energia para apurar suposta fraude no medidor de consumo e constituir o débito correspondente, verificando a observância das normas da ANEEL e do direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o usuário final caracteriza-se como relação de consumo, o que atrai a aplicação simultânea do Código de Defesa do Consumidor e das normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

4. A apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica ocorreu de forma unilateral pela concessionária, sem a participação do consumidor, que não recebeu notificação prévia para acompanhar a inspeção do equipamento, tornando o procedimento inválido.

5. O procedimento adotado pela recorrente violou o disposto no § 7º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que exige a comunicação ao consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, sobre o local, a data e a hora da realização da avaliação técnica, para que possa acompanhá-la.

6. A prova produzida unilateralmente pela concessionária não é suficiente para comprovar a fraude e justificar a cobrança pela recuperação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A relação entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final submete-se tanto ao Código de Defesa do Consumidor quanto às resoluções da ANEEL.

2. É nulo o procedimento de apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica que não assegura ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. A validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) depende da observância do procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, incluindo a notificação prévia do consumidor para acompanhar a avaliação técnica do medidor, nos termos do art. 129, § 7º, da referida norma.

4. A cobrança de débito apurado unilateralmente pela concessionária, com base em procedimento administrativo irregular, é inexigível.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor; §§ 1º, 6º e 7º do art. 129 e art. 167 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL; § 11 do art. 85 e arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ; STJ, REsp n. 1.412.433/RS; STJ, REsp n.º 1381222/RS; TJES, AC 0009969-66.2018.8.08.0048; TJES, Apelação Cível, 011180139070; TJES, Apelação Cível, 064190014940.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e a ele negar provimento.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001702-34.2018.8.08.0007

APELANTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
GERALDO RODRIGUES DA FONSECA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Indenizatório
, ajuizada por
GERALDO RODRIGUES DA FONSECA
contra a recorrente, que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré aos ônus sucumbenciais.

Em suas razões, a recorrente alega que o juízo de primeiro grau equivocou-se ao anular o débito, pois o procedimento de fiscalização que originou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi legítimo e seguiu todas as normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Afirma que a legislação setorial prevalece sobre o CDC, que o ato administrativo possui presunção de legalidade, que a responsabilidade pela guarda do medidor é do consumidor e que a cobrança pela recuperação de consumo e a possibilidade de suspensão do serviço em caso de não pagamento são lícitas e amparadas pela regulação e pela jurisprudência.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Muito bem.

Cinge-se nos autos controvérsia acerca da regularidade do procedimento de apuração de vício no medidor de energia elétrica feito pela apelante.

Em primeiro lugar, destaco que a relação jurídica em exame recai nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3º.

Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão, inclusive, é pacífica tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal, a saber:

[...] 4.
Como se sabe, todos os contratos de concessão de serviço público, assim como as normas administrativas editadas pelas Agências Reguladoras, subordinam-se ao princípio da legalidade e ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, estatuto maior de controle de abusos praticados no mercado de consumo
. Descabe fazer uso da chamada discricionariedade técnica para, pela porta dos fundos - por meio de artifícios incompatíveis com o legal, o razoável, o justo, a boa-fé, a dignidade humana -, negar direitos e obrigações estabelecidos na ordem jurídica com o desiderato de proteção dos vulneráveis e hipervulneráveis. Logo, sempre que necessário, o Judiciário não só pode, como deve, intervir preventiva, reparatória e repressivamente, de modo a assegurar a inteireza dos direitos dos consumidores e de outros sujeitos débeis, prerrogativa essa perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes. 5. A autoridade e a legitimidade das Agências Reguladoras e de órgãos públicos similares se fortalecem quando sua ação regulatória, fiscalizatória e técnica segue os mandamentos constitucionais e legais vigentes, não quando deles se afasta, ou quando transforma em pantomima os valores superiores da ordem jurídica em vigor. Do contrário, teríamos a multiplicação, em plena República, de "pequenos imperadores incontidos" ou "senhores de guetos administrativos de injuricidade", sem voto e sem jurisdição, mas com voz e poderes imensos, capazes de enfraquecer, inviabilizar ou derrubar vitais conquistas sociais legisladas, inclusive aquelas reconhecidas por precedentes dos Tribunais. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022 - grifei).

[...] 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias. [...] (TJES; AC 0009969-66.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
Lyrio Regis de Souza Lyrio
; Julg. 13/09/2022; DJES 19/06/2022).

Ultrapassada essa questão, verifica-se dos autos que a concessionária de energia elétrica consignou no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3347229 (fl. 33) que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade (violação de lacres), o que faz o consumo não ser registrado corretamente.

No entanto, o Termo de Ocorrência e Inspeção foi elaborado sem a participação do apelado, conforme consta no documento supracitado, bem como restou demonstrado que ela não foi previamente notificada sobre a realização de tal procedimento administrativo.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Além disso, considerando se tratar de fato apurado em agosto de 2017, convém apresentar a previsão legal da época, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que a responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não observaram o procedimento acima previsto, o que invalida a perícia realizada de forma unilateral pela concessionária recorrente, já que não foram cumpridos os requisitos da mencionada Resolução.

Ressalta-se, portanto, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a apelada: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificado para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância ao procedimento estabelecido na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da apelada.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório, a saber:

[...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: 'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

Sobre a hipótese, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial desta Câmara Cível:

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180139070, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

[...] 1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o ponto nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia. 2.
Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190014940, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/06/2022 - grifei).

Assim,
correta a r. Sentença ao reconhecer a inexistência do débito apurado indevidamente pela concessionária de energia elétrica.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.